Tribunal: TJMT
Processo: 1005958-09.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005958-09.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIAS SALUSTIANO DE SOUZA - CPF: 078.321.251-87 (EMBARGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– OMISSÃO – VERIFICADA E SANADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO – CONDENAÇÃO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Verificado no acórdão a ocorrência de omissão, necessário o acolhimento dos aclaratórios para saná-lo,
in casu
, não conferindo efeito modificativo ao resultado do julgamento.

Constatado que os argumentos defendidos nos aclaratórios como omisso se refletem em alteração da verdade dos fatos, cabível o pleito do Embargado de condenação do Embargante por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra o Acórdão de ID. 175817662,
Recurso de Apelação n°
1005958-09.2021.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter sentença.

O Embargante aduz, em síntese, que a decisão embargada “manteve a sentença condenando o embargante ao pagamento de dano material em dobro decorrente do suposto desconto no contracheque da parte embargada. Entretanto, a decisão merece reparos, tendo em vista que a reserva de margem consignável não se confunde com os efetivos descontos”.

Explana que “a reserva de margem consignável, por si só, não significa a ocorrência de descontos no benefício do embargado, pois não houve saque ou compras com o cartão, ou seja, o plástico não foi utilizado, logo, não houve qualquer desconto no benefício”

Salienta que “a parte embargada não juntou aos autos extrato completo do órgão pagador com a identificação da instituição financeira responsável por eventual desconto, tão pouco juntou a totalidade de seus contracheques para comprovar o dano material. Tal fato, por si só, afasta a pretensão da embargada, pois o dano material precisa ser efetivamente comprovado, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Argumenta que o valor líquido recebido pelo Embargado é exatamente o valor do benefício. Destaca que “se houve algum desconto no contracheque da parte embargada esse não foi realizado pelo réu, o que facilmente seria comprovado com a confirmação do órgão pagador, e apresentação do histórico do benefício e contracheques pela embargada”.

Por estas razões requer sejam acolhidos os embargos de declaração, nos termos de suas razões. Requesta “sejam prequestionados os direitos alegados na presente demanda e nesse recurso de embargos de declaração quais sejam os artigos constitucionais e legais seguintes: artigo 5º, inciso XXXVI, CF, CF/88. ART. 5º, II, artigo 884 do Código Civil, 373 do Código de Processo Civil.”

Nas contrarrazões, o Embargado requer o desprovimento dos embargos de declaração e a aplicação de multa dos arts. 81 e art. 1.026, ambos do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1005958-09.2021.8.11.0041, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem cabidas as alegações do Embargante, no que tange aos argumentos recursais de ausência de descontos, alegando no apelo que “não houve qualquer desconto em seus proventos, portanto, caso tal condenação se mantenha, o BMG terá que pagar à autora valores que jamais foram seus e jamais foram recebidos pelo banco” (ID. 159133599 - Pág. 8), acerca da qual passa a apreciar.

Não obstante o argumento que RMC se trata apenas de reserva da margem e que
in casu
não foi realizado qualquer desconto, o documento de ID. 159135440 - Pág. 1 consigna a averbação em nome do Banco BMG e, dentre outros detalhes, aponta que o valor financiado é de R$ 1.940,28 (um mil novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), parcela no valor de R$ 103,05 (cento e três reais e cinco centavos), sendo este o exato valor desconto do Embargado, como se verifica do extrato de pagamento de ID. 159135442 - Pág. 1, de modo, houveram descontos decorrente do contrato declarado nulo e o débito inexistente pela sentença.

Assim, em que pese reconhecida a omissão alegada a apreciação dos argumentos não importam em alteração do resultado do julgamento do recurso de apelação.

Quanto ao pleito à condenação da multa prevista no art. 81 e art. 1.026, § 2°, do CPC, embora os aclaratórios de fato tiveram proposito de sanar omissão, não se considerando protelatório, é possível verificar elementos para imposição de multa por litigância de má-fé, vez que o pleito dito como omisso claramente altera a verdade dos fatos, visto que a alegação de que não foram descontados valores do Embargado é comprovadamente inverídico, razão pela qual se impõe, nesta oportunidade multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
acolho em parte
os Embargos de Declaração opostos, para sanar a omissão apontada, passando os fundamentos ora esposados integrar as razões de decidir do acórdão embargado,
sem
, no entanto,
conferir efeito modificativo ao resultado do julgamento
. Condeno o Embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024